Tribunal: TJSP
Processo: 9000687-66.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000687-66.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante CARLOS ALBERTO VICENTE DA MATTA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao agravo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.877 - Agravo de Execução Penal no. 9000687-66.2019.8.26.0482 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 9000687-66.2019.8.26.0482
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO VICENTE DA MATTA
(ou)
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 36.877
1. Trata-se de agravo em execução interposto por CARLOS
ALBERTO VICENTE DA MATTA contra a r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe,
Dr. ATIS DE ARAÚJO OLIVEIRA , a qual reconheceu a falta grave por ele
praticada.
Preliminarmente, sustenta o advento da prescrição. No mérito,
busca a Defesa, em síntese, a não anotação da infração disciplinar de
natureza grave, destacando a vedação à imposição de sanção coletiva.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta de natureza diversa
da grave e a limitação do perdimento de remição a um dia.
O agravado apresentou contraminuta, propugnando a confirmação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.877 - Agravo de Execução Penal no. 9000687-66.2019.8.26.0482 -
da r decisão proferida, a qual foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
2. Afasta-se, desde logo, a preliminar de prescrição.
A jurisprudência do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já estabeleceu que, ante a inexistência
de previsão legal de prazo para a prescrição das faltas disciplinares, deve
ser aplicado o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, que é
de três anos, contados entre a data da falta e o seu reconhecimento judicial.
Nesse sentido:
“Firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que, na
execução penal, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição
da infração disciplinar, deve-se utilizar, por analogia, o Código Penal.
Nesse sentido: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA
GRAVE.
PRESCRIÇÃO
DE
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA GRAVE. ART. 109, VI, COMBINADO COM ART. 111,
III, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. I Diante da ausência de norma específica
quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia,
o Código Penal. II Abandonar o cumprimento do regime imposto
configura infração permanente, aplicando-se as regras do art. 111,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.877 - Agravo de Execução Penal no. 9000687-66.2019.8.26.0482 -
III, do Código Penal. III Ordem denegada” (HC no 92.000/SP,
Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de
17/6/14). “Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave (fuga). 3.
PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido observado o
prazo máximo de conclusão previsto no Regimento Disciplinar
Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4.
A jurisprudência do STF é no sentido de que, diante da ausência de
norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-
se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, DJe 30.11.2007). 5. Quanto ao prazo de 30
dias para o encerramento do PAD, esta Corte já considerou que
compete privativamente à União legislar sobre direito penal (HC
97.611/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem
denegada.(HC no 114.422/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, DJe de 13/11/07). A tese suscitada na presente
impetração, portanto, colide com a jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal Federal. Com essas considerações, denego a ordem de habeas
corpus, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal. (STF - HC 138314/DF - DISTRITO FEDERAL
Min. DIAS TOFFOLI J. 11/11/2016).
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA
DOS DIAS REMIDOS.PRESCRIÇÃO BIENAL. OCORRÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que a prescrição é bienal, uma vez que, diante da
inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para a
aplicação de sanção disciplinar, deve-se utilizar o disposto no art. 109 do
Código Penal, levando-se em consideração o menor lapso previsto.
Precedente. 2. Uma vez transcorrido o lapso prescricional de dois anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.877 - Agravo de Execução Penal no. 9000687-66.2019.8.26.0482 -
entre a data do cometimento da falta disciplinar grave e o seu
reconhecimento por decisão judicial, não há falar em perda dos dias
remidos. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a prescrição da falta
grave, determinar que o tempo remido seja considerado como pena
efetivamente cumprida”. (HC 86.611/SP, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27.09.2007, DJ
22.10.2007 p. 341).
Assim, inaplicável a Lei no. 8.112/90, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais.
3. No mérito, é caso de não provimento do agravo.
Consta da portaria e comunicação de evento que o sentenciado
Diego Gomes Neves estava caído no chão do pátio, aparentando estar
desmaiado. Em razão disso, funcionários providenciaram uma cadeira de
rodas para levar o detento ao setor de enfermaria. Contudo, o ora
recorrente e outros sete sentenciados ficaram exaltados e não queriam
deixar que os funcionários socorressem Diego, o qual, constatou-se depois,
encontrava-se embriagado, sendo esse o motivo da atuação daqueles
outros, cuja conduta causou transtorno no pavilhão.
O agravante foi interrogado e negou participação no evento.
Contudo, os fatos encontram suporte nos depoimentos dos
funcionários Valdiney Oliveira e Márcio Reis, os quais confirmaram que
Diego estava embriagado, sendo esse o motivo de os demais sentenciados,
os quais foram identificados, não deixarem socorrê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.877 - Agravo de Execução Penal no. 9000687-66.2019.8.26.0482 -
Merecem credibilidade tais relatos, especialmente porque não há
nenhuma evidência nos autos de que esses agentes tenham algum interesse
em prejudicar o agravante.
Correta, portanto, a anotação da falta grave, que se amolda ao
artigo 50, incisos I e VI, este último c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da LEP,
razão pela qual não há falar-se em reclassificação para infração de natureza
diversa.
Demais disso, tratando-se apenas de oito sentenciados, aos quais
foram atribuídos os mesmos atos de indisciplina - já que estes
conjuntamente os praticaram -, não há falar-se em ausência de
individualização, ou que tenha ocorrido a imposição de sanção coletiva.
Ademais, os agentes de segurança foram categóricos ao afirmar que
lograram identificar os sentenciados em questão, dentre eles o ora
agravante.
Assim, não há falar-se em imposição de sanção coletiva e falta de
individualização da conduta.
4. Por fim, a perda de parte dos dias remidos é consequência
forçosa do reconhecimento da infração disciplinar, nos termos do artigo
127 da Lei de Execução Penal.
Contudo, no caso específico, a r. decisão não decretou o perdimento
do tempo de remição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.877 - Agravo de Execução Penal no. 9000687-66.2019.8.26.0482 -
5. Isto posto, pelo meu voto, rejeitada a matéria preliminar, nega-
se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR